Tribunal: TJDFT
Processo: 0703591-53.2025.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. RÉUS REINCIDENTES. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA NA ESFERA CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou um réu pelo crime de resistência e ameaça e outro réu pelo crime de dano qualificado e pagamento de indenização mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em análise consistem em: i) Verificar se há nos autos provas suficientes para a condenação dos réus; ii) verificar a validade dos depoimentos policiais; iii) verificar a possibilidade de fixação de regime inicial de cumprimento da pena no aberto; iv) verificar se é possível estabelecer em sentença a possibilidade de rediscussão da indenização mínima na esfera cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado nos autos que o contexto probatório aponta para a prática dos crimes de resistência, ameaça e dano qualificado, cabível a condenação dos réus.
4. Em relação à validade do depoimento das testemunhas policiais, a jurisprudência desta Corte de Justiça possui a compreensão de que tais declarações têm valor probatório e representam meio de prova idôneo para embasar a condenação. 4.1. Ademais, os policiais, no desempenho da relevante função estatal a eles atribuída, gozam de presunção de idoneidade, e seus depoimentos tomados na condição de testemunhas servem como prova apta a respaldar decreto condenatório, máxime quando se mostra em harmonia com os demais elementos de prova e não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade. Precedentes.
5. Constatado que os réus são reincidentes, cabível a fixação do regime inicial no semiaberto, ainda que a pena fixada seja abaixo de 4 (quatro) anos.
6. Incabível estabelecer em sentença que o valor fixado a título de indenização mínima poderá ser rediscutido na esfera cível, ante a falta de previsão legal. 6.1. Em verdade, o inciso IV do artigo 387 do CPP garante à vítima, já na sentença penal condenatória, uma indenização mínima pelos danos que sofreu com os atos criminosos, cuja rediscussão, se o caso, poderá ser feita em sede de apelação criminal.

IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e improvida.